Tribunal: TCU
Processo: 009.788/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA/RN

Inteiro teor:
Acórdão 1284/2024-TCU-Plenário Trata-se de relatório da auditoria de conformidade, realizada junto ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e à Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (Semarh/RN), no período compreendido entre 14/5 e 30/8/2019, com o objetivo de fiscalizar as obras da Barragem Oiticica, localizada em Jucurutu, município do Estado do Rio Grande do Norte (RN). Considerando que foram analisadas as manifestações enviadas pela Semarh-RN em relação as propostas de determinação dispostas na instrução preliminar de peça 100 com o objetivo de colher informações dos gestores quanto às consequências práticas da implementação das medidas aventadas e eventuais alternativas, conforme disciplina o art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, como também as respostas às oitivas encaminhadas à Semarh/RN, ao Consórcio EIT/Encalso e à empresa supervisora KL serviços de engenharia S/A, face aos achados de auditoria consignados no relatório à peça 61, p. 28-29; Considerando que, ao apreciar as manifestações dos responsáveis, a unidade técnica concluiu que estaria saneado o possível superfaturamento, porém, com base no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, sendo cabível a ciência à Semarh sobre os achados de auditoria; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, e nos pareceres uniformes às peças 112-114, em: a) dar ciência à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (Semarh/RN) que: a.1) o pagamento de verba de "administração local" em descompasso ao andamento dos demais serviços contratados configura liquidação irregular de despesas e infringe os artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 e a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 845/2021-TCU-Plenário , Relator Min. Augusto Nardes; a.2) a intempestividade na tomada de providências com vistas a solucionar diversas interferências que podem comprometer o prazo de conclusão do empreendimento da Barragem Oiticica infringem a Cláusula 2a, I e V, do Termo de Compromisso 1/2013; a.3) os contratos de supervisão da obra sem cláusula que preveja a diminuição ou supressão da remuneração da contratada, nos casos, ainda que imprevistos, de enfraquecimento do ritmo das obras ou de paralisação total, de forma a se manter o equilíbrio econômico-financeiro dos referidos contratos durante todo o período de execução do empreendimento, são desconformes com os Acórdão 1840/2009-TCU-Plenário e 1.906/2009-TCU-Plenário (ambos de relatoria do Ministro Benjamin Zymler) e infringem o art. 124, II, alínea "d", da Lei 14.133/2021; b) comunicar esta deliberação ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), à KL Serviços de Engenharia Ltda e ao Consórcio EIT-Encalso; e c) arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.788/2019-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Eit Empresa Industrial Tecnica S/A (08.402.620/0001-69); Encalso Construções Ltda. (55.333.769/0001-13); Kl Serviços de Engenharia S/A (06.022.644/0001-67); Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: Matheus Henrique Busolo (240.650/OAB-SP), entre outros, representando a Encalso Construções Ltda. 1.7. Providências: não há.